Tribunal: TJES
Processo: 5000279-44.2021.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Lei de Imprensa; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000279-44.2021.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUISMAR BERTOLLO ZANONI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. TOI. ATO ADMINISTRATIVO UNILATERAL. CORTE INDEVIDO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA O AUTOR QUE É CLIENTE DA RÉ PELA INSTALAÇÃO N.º 215933. E QUE EM FEVEREIRO/2021 FOI SURPREENDIDO COM UM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DE COBRANÇA COMPLEMENTAR REFERENTE A UMA INSPEÇÃO OCORRIDA EM 18/01/2021, SENDO ENCONTRADO UMA IRREGULARIDADE QUE GEROU A DÍVIDA DE R$ 3.574,46 ENTRE OS PERÍODOS DE COBRANÇA DE 05/12/2018 A 18/01/2021. POR CONTA DA SITUAÇÃO FOI ATÉ À REQUERIDA BUSCAR INFORMAÇÕES, SENDO INFORMADO DE QUE SE TRATAVA DE UM TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) QUE ENCONTROU UMA IRREGULARIDADE. OCORRE QUE O DOCUMENTO FOI REALIZADO À REVELIA DO REQUERENTE, NÃO PERMITINDO O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E DESRESPEITANDO A RESOLUÇÃO DA ANEEL. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) LIMINAR PARA QUE A RÉ, EM RAZÃO DO DÉBITO EM DISCUSSÃO, SE ABSTENHA DE: 1) NEGATIVAR O AUTOR, 2) REALIZAR COBRANÇAS E 3) CORTAR O FORNECIMENTO DE ENERGIA, B) DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO DE R$ 3.574,46 E C) DANOS MORAIS NO VALOR DE R$15.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA: A) DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO COBRADO NO VALOR DE R$3.574,46 REFERENTE AO TOI N.º 3510437, B) CONDENAR A RÉ A PAGAR R$3.960,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS E C) JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO. RECURSO INOMINADO ALEGANDO INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA QUE JULGUE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR VISTO QUE CORRETAMENTE AFASTA EM SENTENÇA.
PROCEDIMENTO UNILATERAL REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA. INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS DISCUTIDAS NOS AUTOS. IRREGULARIDADES DAS LAVRATURAS DO
TOI Nº 9676615
. EEXEGESE DO §7º, ART. 129, DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA ENTRE AS PARTES
.

QUANTO AO DANO MORAL, RESTOU-SE EVIDENCIADA A SUSPENSÃO DE ENERGIA OU A NEGATIVAÇÃO DO NOME DO RECORRIDO EM DECORRÊNCIA DO DÉBITO DE CONSUMO IRREGULAR. NESSE CONTEXTO, O E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO TEM ENTENDIMENTO CONSOLIDADO SOBRE O ASSUNTO: “a mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo a apelada demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, os danos morais devem ser afastados”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 021190038899, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 08/10/2021). NESTE SENTIDO,
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)